Tribunal: STF
Processo: HC 96691
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Prejuízo declarado. Inadmissibilidade.
   Seguimento negado. Liminar deferida e depois cassada. Sucessão de
   decisões. Pedido não conhecido pelo STJ. Necessidade de cognição.
   Acórdão cassado para apreciação do pedido. Ordem concedida de
   ofício para esse fim. Não conhecido pedido de habeas corpus em
   virtude de sucessão de decisões em instâncias diversas, deve
   concedida ordem, ainda que de ofício, para que o seja.